Tribunal: TJDFT
Processo: 0737673-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Imóvel. Consolidação da propriedade. Suspensão liminar. Purgação da mora. Excesso. Valor incontroverso elevado. Longo período de inadimplência. Perigo de dano. Não comprovado. Indeferimento de tutela de urgência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender o procedimento de consolidação da propriedade de imóvel em contrato de alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o alegado excesso na cobrança do valor devido é suficiente, por si só, para justificar a concessão de tutela de urgência com o objetivo de suspender o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária.
III. Razões de decidir
3. A probabilidade do direito alegado não foi acompanhada de demonstração concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
4. A existência de valor incontroverso elevado e a previsão legal de restituição de eventual excedente (art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/1997) afastam a urgência da medida pleiteada.
5. A inadimplência prolongada da parte agravante, iniciada em novembro de 2022, e a ausência de comprovação de tentativa de purgação da mora reforçam a ausência dos requisitos para concessão da medida liminar.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.